Tribunal: CARF
Processo: 11030.729578/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (passivo não comprovado), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA PENAL.
A retroatividade benigna tributária trazida pela Lei no 14.689/2023, alterando os dispositivos constantes do artigo 44 da Lei no 9.430/96, é um princípio que permite a aplicação de uma lei mais benéfica para o contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado.Está prevista no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas, por determinação legal, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a diretores/gerentes quando se comprovado que atuaram com infração de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.729578/2019-29
ACÓRDÃO
2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 DE ABRIL DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOLINI VIDROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada ("passivo
não comprovado"), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração
correspondente.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA
PENAL.
A retroatividade benigna tributária trazida pela Lei no 14.689/2023,
alterando os dispositivos constantes do artigo 44 da Lei no 9.430/96, é um
princípio que permite a aplicação de uma lei mais benéfica para o
contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. Está
prevista no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas, por determinação legal, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a diretores/gerentes
quando se comprovado que atuaram com infração de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e do Recurso do Contribuinte Solidário para, no mérito, DAR-LHES
PROVIMENTO PARCIAL com fins de reduzir a multa de ofício lançada para o patamar de 100%
Sala de Sessões, em 11 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório de Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Honório de Albuquerque de
Brito (Presidente); Raimundo Cássio Gonçalves Lima; Lílian Cláudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento no Recife – DRJ/REC, acórdão 11-67.650, -7a Turma, fls. 1195/1025 que julgou
improcedente os termos da impugnação aos lançamentos consubstanciados no Auto de Infração que
se encontra devidamente acostado às fls. 2/11, relativo à cobrança da Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador referente ao período de apuração de 01/12/2013 a 31/12/2015,
respectivamente, conforme descrição que se encontra no Termo de Verificação Fiscal que se encontra
às fls. 13/32, no total de R$ 1.430.027,50.
Diz o relatório de fiscalização que se encontra devidamente acostado aos autos:
No procedimento verificou-se que o contribuinte, presumidamente, omitiu
receitas da tributação e as ocultou do conhecimento do Fisco mediante a
utilização de artifícios contábeis conhecidos como “Saldo Credor de Caixa” e
“Passivo Fictício”, oriundos, o primeiro, de lançamentos efetuados a débito da
conta contábil “1.1.01.01.5 – CAIXA” e a crédito, invariavelmente, das contas
contábeis “1.1.02.01.154 – CLIENTES DIVERSOS”, “1.1.02.09.40 – CHEQUES A
SACAR”, “4.1.01.02.01.407 – VENDA DE PRODUTOS À VISTA” e “5.1.01.01.01.508
– (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS”; e o segundo, da manutenção, no Passivo
contábil de obrigações constantes nas contas analíticas inseridas nos grupos
“Fornecedores” e “Outras Contas a Pagar”.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
3
O contribuinte não logrou êxito (ou melhor, sequer comprovou qualquer dos
lançamentos questionados) em comprovar os lançamentos contábeis que davam
suporte para os reforços de caixa e obrigações pendentes no Passivo o que
caracterizou a omissão de receitas prevista no art. 281, incisos I e III do Decreto
n.o 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99),
in litteris: Artigo 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência
das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, artigo 12, § 2o, e Lei no
9.430, de 1996, artigo) 40. I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – (...); III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada.
(grifei) Na oportunidade, através dos Autos de Infração objetos do processo
administrativo fiscal n.o 11030.729575/2019-95, foram constituídos os créditos
tributários incidentes sobre a receita presumidamente omitida a título do Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins e da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS.
Assim, o Auto de Infração de que trata o presente Termo visa a constituir os
créditos tributários omitidos pelo contribuinte a título de CPRB, no período em
referência face a constatada omissão de receitas
O acórdão da autoridade de piso de no 11-67.650, 7a Turma da DRJ/REC, se encontra
devidamente ementado como segue:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
Inexiste
mandamento
legal
determinando
julgamento
simultâneo
das
impugnações, devendo a decisão de primeira instância ser fundada com
observância do princípio da celeridade do julgamento.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇAMENTO AO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO.
As intimações ocorrem no nome do sujeito passivo - no seu domicílio tributário
postal ou eletrônico - pessoalmente, por via postal ou eletrônica e por edital.
Inexiste previsão legal para intimação em nome e no endereço do seu
representante.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2015
AFERIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVAS.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
4
Em face da aferição cabe à impugnação mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, ônus do qual não se desvencilhou.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. DOLO.
A prática reiterada de lançamentos contábeis inconsistentes com o evidente
objetivo de ocultar receitas caracteriza o dolo pela intenção da contribuinte de se
eximir ilegalmente da incidência tributária e autoriza a qualificação da multa de
ofício.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/12/2013 a
31/12/2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas, por determinação legal, as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a diretores/gerentes quando se
comprovado que atuaram com infração de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 04/09/2020 (fls. 1216 e 1221),
em data de 07/10/2020 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 1224/1249, em conjunto com a do considerado devedor solidário às fls.
1224/1249, acompanhado dos documentos de fls. 1250/1638, onde alega em síntese, após
preâmbulo contendo uma síntese fática descrevendo todo o iter do procedimento de fiscalização
até o lançamento:
1. No mérito, repetindo integralmente os seus argumentos contidos na sua
impugnação que se encontra devidamente adunada às fls. 1060/1081:
1.1 Argui o instituto da decadência, sob a alegação de que o lançamento
remonta ao período dos anos-calendários de 2013 a 2015, que teria sido
tomado como suporte fático a existência de suposto passivo fictício e saldo
credor de caixa. Invoca o artigo 173, I; aponta o entendimento da Súmula
CARF 144; que o agente fiscal não teria se atentado da análise do momento
do registro contábil das obrigações cuja exigibilidade considerou não
comprovadas; cita doutrina que entende albergar o seu entendimento; que
entende que o prazo decadencial teria alcançado as contas analíticas do
Passivo registradas contabilmente no seu Balanço Patrimonial de 2011 e
2012, mantidos nos anos subsequentes; trata também acerca da presunção
considerada pela autoridade lançadora acerca da presunção legal de
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
5
omissão de receita relativa ao saldo credor de caixa; cita doutrina que
entende albergar a sua pretensão;
1.2 Argui a sua contrariedade se insurgindo contra a aplicação da multa
qualificada pela autoridade lançadora de 150%; que o lançamento ora
guerreado teria sido lavrado sobre uma presunção de omissão de receitas
fundada na constatação de saldo credor de caixa e passivo fictício; invoca
em seu socorro as súmulas CARF no 14 e 25; que entende que a situação dos
autos é da constatação de saldo credor de caixa e passivo fictício, que já
autorizam a presunção de omissão de receita, mas – por si só – não
legitimam a qualificação da multa de ofício; que haveria no lançamento falta
de prova cabal acerca dos fatos indiciários que o levaram a presumir a
omissão de receita;
1.3 O responsável tributário Alessandro Antônio Atolini também apresentou o
seu recurso voluntário que se encontra colacionado às fls. 1642/1664,
também repetindo integralmente os termos da sua peça impugnatória que
se encontra às fls. 1158/1180, tecendo considerações acerca do instituto da
responsabilidade tributária constante dos artigos 124, I e do 135, III, do CTN;
que a imputação da responsabilidade solidária ao RECORRENTE limitou-se
ao fato de o mesmo figurar como sócio administrador da empresa autuada,
no período fiscalizado; cita doutrina e jurisprudência que entende abarcar a
sua pretensão recursal
1.4 Alfim da sua peça recursal, faz os seguintes requerimentos:
1.4.1. Da recorrente ATOLINI:
REQUERIMENTOS
À vista do exposto, resulta o crédito tributário da CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB() totalmente despido dos
imprescindíveis fundamentos de validade, e, consequentemente, improcedente a
multa qualificada aplicada, razão pela qual REQUER o contribuinte-autuado seja
dado provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para:
⇒ (i) declarar a decadência, com fulcro no art. 173, I, do CTN, do direito de a
Fazenda Pública efetuar o lançamento dos créditos da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), relativamente aos valores das contas analíticas
registradas contabilmente no seu Passivo (Balanço Patrimonial), nos anos de 2011
e 2012, e, simplesmente, mantidas nos Balanços Patrimoniais dos anos
subsequentes, descritas/comprovadas no item 3.12 do presente recurso,
reduzindo, consequentemente, a base tributada como receita presumida omitida,
a título de passivo fictício;
⇒ (ii) determinar a exclusão dos valores lançados como receita omitida
presumida, a título de Saldo Credor do Caixa, relativamente aos créditos
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
6
tributários da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), ante a
existência de omissões e vícios que afetam a escrituração da conta Caixa, o que
inviabiliza, por consectário lógico-natural, a apuração de omissão de receitas a tal
título, nos anos de 2013, 2014 e 2015;
⇒ (iii) determinar a exclusão, nos anos de 2013, 2014 e 2015, dos valores
lançados como receita omitida presumida, a título de Passivo Fictício, das contas
analíticas chanceladas como sendo “zero”, mantida contabilmente no Passivo,
pelo só fato de o Fornecedor diligenciado, no prazo que lhe foi assinalado, não ter
respondido à fiscalização; e,
⇒ (iv) reduzir a multa de ofício para 75%, nos termos dos enunciados das Súmulas
CARF nos 14 e 25, ante a inexistência da prova concreta de dolo específico
cometido pela empresa-autuada, somada ao fato de que o lançamento do IRPJ e,
por consequência, da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
ergueu-se, exclusivamente, por presunção de omissão de receitas.
1.4.2. Do recorrente responsável tributário – Alessandro Antônio Atolini
REQUERIMENTO(S)
Por todo o exposto, à mingua dos elementos indispensáveis à imputação de
responsabilidade tributária solidária ao sócio ALESSANDRO ANTONIO ATOLINI
(CPF no 943.911.490-87), na forma do art. 124, I c/c art. 135, III, todos do CTN,
REQUER seja dado provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, culminando
com a sua exclusão do polo passivo do auto de infração da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), vinculado ao presente processo
administrativo fiscal.
Ofício encaminhado pela 1a Vara Federal de Passo Fundo/RS, fls. 1675, solicita a
priorização de julgamento do presente processo por parte deste órgão recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço.
1. Delimitação da lide
Basicamente repete o ora recorrente as mesmas matérias defensivas que foram
apresentadas em sua peça impugnatória bem como na do indigitado responsável e que já foram
devidamente arrostadas pela autoridade de piso, ou seja, a questão da decadência de lançar pela
Fazenda Pública e com relação à aplicação da multa qualificada de 150%, bem como da
responsabilidade legal Alessandro Antônio Atolini.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
7
As provas trazidas aos autos pelo ora recorrente em sua fase recursal encontram-se
atingidas pelo quanto disposto nos artigos 15 e 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, com a redação
trazida pela Lei no 9.532, de 10.12.1997.
A instrução processual é concentrada no momento da impugnação, me filio a tal
corrente de pensamento. Considera-se precluso o direito de juntar novos documentos quando o
sujeito passivo não requerer em primeira instância a sua juntada posterior e nem apresentar uma
das justificativas legais para tanto, vide acórdão do 2o CC – Ac. 201.77370 – 1a C. – Rel. Josefa
Maria Coelho Marques – DOU 14.05.2004 – p. 29.
2. Mérito
2.1 Artigo 114, § 12, I, anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular, in verbis:
2.1.1 Decadência
Disse o ilustre relator ao enfrentar a presente questão em seu voto proferido e que
se encontra às fls. 1195/1025, verbis:
“(...)
O Contribuinte requereu a aplicação da norma de decadência do direito de
constituir o crédito tributário do art. 173, I, do CTN, uma vez que os valores
mantidos contabilmente no Passivo nos anos de 2013, 2014 e 2015, foram
originalmente registrados nos exercícios de 2011 e 2012 (relação de fls. 1068 e
1069).
A alegação de decadência com suporte no art. 173, I, do CTN é improcedente
tendo em vista a lavratura dos AI relativos aos fatos geradores a partir de
31/12/2013 tendo em conta a data de ciência do contribuinte em 26/09/2019,
dentro, portanto, do prazo legal estabelecido.
Nessa linha, recente súmula do CARF veio pacificar o entendimento acerca do
momento da tributação do passivo não comprovado, à semelhança da
argumentação apresentada pelo autuado. Trata-se da Súmula no 144, com o
seguinte enunciado:
"Súmula Carf no 144. A presunção legal de omissão de receitas com base na
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
8
("passivo não comprovado"), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente."
Contudo, faltam nos autos elementos para identificação da composição dos
saldos de passivo tributados, considerando-se o momento do registro contábil da
obrigação, que deveriam ter sido indicados pelo Contribuinte, conforme a
atribuição do ônus da prova no caso de presunção legal relativa, acima
comentada.
No caso concreto, o Contribuinte se omitiu quanto à apresentação de provas,
tanto na fase investigatória quanto na impugnação.
Assim, constatada, a inobservância pelo Contribuinte do comando do art. 16, III,
do Decreto 70.235/1972, inexistem retoques a fazer no lançamento, quanto ao
tema.
(...).”
À luz do quanto exposto no voto proferido dantes transcrito o excerto, entendo que
nenhum reparo deve ser efetuado em atendimento à irresignação trazida pelo ora recorrente com
relação à tal rubrica, devendo a decisão da autoridade de piso permanecer hígida com relação ao
assunto pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito.
2.1.2 – Multa qualificada de 150%
Nesse ponto, entendo que assiste razão ao ora recorrente no seu pleito visando a
redução do percentual da multa de ofício aplicada no lançamento sendo guerreado no patamar de
150%, tendo em vista dispositivos constantes do artigo 106, II, “c” da Lei no 5.172/66, (CTN) c/c a
nova redação do artigo 44, VI, § 1o-A, da Lei no 9.430/96.
Disse o ilustre relator ao enfrentar a presente questão em seu voto proferido e que
se encontra às fls. 1195/1025, verbis:
“(...)
Neste tema, foi aplicada a multa qualificada de 150% em face das condutas
capituladas na Lei 4.502/1964, que assim define:
"Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
9
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
O contexto da qualificação da multa foi assim descrito (f. 24):
Ocorre que o contribuinte manteve reiteradamente a prática da infração durante
diversos períodos consecutivos, o que se fez no intuito único de evitar a incidência
do imposto e demais tributos devidos sobre as receitas presumidamente
omitidas, disfarçadas ou ocultadas pela manutenção continuada no Passivo de
obrigações inexistentes, ou ainda, através de saldo credor na conta Caixa face
aportes de recursos não comprovados, infrações essas perpetradas ao longo do
tempo. Vislumbra-se, nesse cenário exposto, a sonegação e/ou a fraude, nos
termos definidos na Lei 4.502/64 (...)."
No caso em comento, estão presentes os elementos indicadores da sistemática
prática de omissão de receitas configurada pela ação dolosa do contribuinte ao
não registrar suas receitas, pretendendo impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pois com
base nos elementos fornecidos pela autuada (omissão de elementos, diga-se)
constatou-se omissão de receitas (saldo credor de caixa e passivo fictício), o que
não se admite a ocorrência pela forma culposa. Portanto, conclui-se presente o
pressuposto para qualificação da multa de ofício.
Há que se destacar, ainda, por relevante, que a prática reiterada, deliberada e
sistemática da adulteração de fatos contábeis, no intuito provável de ocultar a
obtenção de receitas e, por conseguinte, subtrair tributos, não encontra-se
albergada nos ditames da Súmula n.o 25 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.....
O Contribuinte se insurgiu contra a penalidade imposta ao fundamento de
ausência de prova do seu dolo específico. Ora, neste ponto, razão não lhe assiste.
Observe-se que, no caso concreto, caracterizado pela prática reiterada de
lançamentos contábeis inconsistentes, afasta-se a ocorrência de erros de
escrituração de forma culposa. Gize-se que a contabilidade que serviu de lastro à
apuração em pauta, que teve como consequência direta a ocultação de receitas,
bem demonstra a presença do dolo específico, claramente caracterizado pela
intenção de fraudar/sonegar a tributação.
Portanto, a conduta volitiva e repetida de promover lançamentos contábeis
inconsistentes com o evidente objetivo de ocultar receitas, uma vez identificadas
nos autos, caracteriza a intenção da autuada de se eximir ilegalmente da
incidência tributária e autoriza a qualificação da multa de ofício, conforme
condutas tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
(...).”
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
10
A retroatividade benigna tributária é um princípio que permite a aplicação de uma
lei mais benéfica para o contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado,
como no presente caso. Está prevista no artigo 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
O princípio da retroatividade benéfica, ou benigna, consagrado no artigo 106 do
CTN, estabelece que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando deixar de defini-lo como
infração, ou quando comine a ele penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática. Este princípio está alinhado com o artigo 5o, inciso XL da Constituição, que
determina que a lei penal retroage para beneficiar o réu.
Portanto, quando se trata de multas, que possuem natureza punitiva, o princípio da
retroatividade benéfica deve ser aplicado. Isso implica que a redução da multa qualificada de
150% para 100% pela Lei 14.689/23 deve retroagir para beneficiar os contribuintes. Como
preleciona Luciano Amaro em sua obra Direito Tributário Brasileiro, 15a edição, Saraiva, 2009, p.
202:
“(...) Já em matéria de sanção às infrações tributárias (recorde-se que sanção de
ato ilícito não se confunde com tributo, nem é compreendida no conceito deste),
o Código Tributário Nacional, inspirado no direito penal, manda aplicar
retroativamente a lei nova quando mais favorável ao acusado do que a lei vigente
à época da ocorrência do fato. Prevalece, pois, a lei mais branda (lex mitior).
Em tal diapasão, o percentual da multa objeto da irresignação trazida no bojo do
recurso voluntário ora em exame deve ser reduzida para o patamar de 100%.
2.2 - Responsabilidade tributária do Sr. Alessandro Antônio Atolini
Disse o ilustre relator ao enfrentar a presente questão em seu voto proferido e que
se encontra às fls. 1195/1025, verbis:
“(...)
O interessado foi relacionado na condição de responsável pelo crédito tributário
com suporte nos art. 124, I, e 135, III, do CTN – Código Tributário Nacional.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, o vínculo de responsabilidade foi assim descrito no
TVF (f.27):
"Temos como registros fictícios mantidos na contabilidade do contribuinte, uma
vez que ele não os comprovou com qualquer documentação que seja (imagine-se
com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, conforme
pregam as boas práticas), diversos lançamentos a crédito da conta 'Caixa', as quais
indicariam, caso subsistentes, o ingresso regular de recursos, como também,
diversas obrigações a pagar em seu Passivo, as quais, indevidamente mantidas,
dão cobertura para omissões de receitas.
Essas situações fáticas, quando não comprovadas, de tão óbvias o próprio
legislador configurou-as como presunção de omissão de receitas.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
11
Uma vez presumida a obtenção de receitas por parte do contribuinte, presumível,
também, está que os recursos correspondentes aos tributos que deixaram de ser
recolhidos, restaram em benefício de alguém, quer seja da empresa (próprio
contribuinte), ou, até mesmo, de seus sócios (os gestores, no mínimo, com
meridiana certeza), direta ou indiretamente (nesse caso, através de benefício
direto à empresa).
Nesse viés, portanto, presente está o interesse comum dos sócios da contribuinte,
gestores, nos resultados objetivados com aquela forma de agir, conforme
preconizado no inciso I do art. 124 do CTN.
Neste giro, cumpre reforçar que eventual benefício financeiro em nome dos
sócios/empresa foi decorrente de planejamento empresarial que ora omite a
verdade ora insere elementos inexistentes na contabilidade, de modo a falsear a
realidade econômica do contribuinte, com diversos reflexos no seu trato com o
próprio Fisco e com a sociedade. Não se trata assim, de mero interesse
econômico a motivar a atuação consciente do gestor em destaque, mas de
interesse comum em toda a situação jurídica falsamente apresentada.
Tampouco houve responsabilização por conta exclusiva de sua condição de
administrador; ocorre que as condutas apuradas não se podem concretizar
ausente a coordenação/gestão do titular de tais poderes.
Referido sócio gestor, inclusive, foi ainda considerado como solidariamente
responsável com o contribuinte, por força do disposto no art. 135, inciso III do
CTN. E isto assim se deu uma vez que sua atuação foi configurada infração à Lei
conforme atuações descritas antes no tópico Da Multa Qualificada.
Neste, restou indicado o rol de condutas (previsto nos artigos 71 e 72 da Lei
4.502/1964) que foram apuradas na ação fiscal. Tais fatos bem comprovam a
"infração" inserida no caput do art. 135 do CTN, já que apontam para conduta
ilegal do sujeito passivo no sentido de retardar/omitir a ocorrência do fato
gerador atinente ao tributo em mesa.
Neste sentir, a prova da ação de "gestão" conforme definida no mesmo caput, é
inconteste dada a própria condição de sócio gerente do irresignado sócio.
Desta feita, resta escorreita a responsabilização do Sr. Alessandro Antônio Atolini,
pelos elementos expostos.
(...).”
Em face da clareza meridiana dos argumentos trazidos pela autoridade de piso com
relação à tal matéria, entendo não carecer a mesma da necessidade de nenhum ajuste a ser
realizado em atendimento ao quanto reclamado pelo ora recorrente em seu recurso voluntário
em exame.
3. Conclusão
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.702 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.729578/2019-29
12
Ante ao todo exposto, conheço do presente Recurso Voluntário e do Recurso do
Contribuinte Solidário para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL com fins de reduzir a
multa de ofício lançada para o patamar de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 1690
DF CARF MF
Original